Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-28.2013.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
?AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. FORMA DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL E TRANSCORRIDOS VÁRIOS MESES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para apresentar documentos necessários a nomeação e posse deve ocorrer na forma prevista no edital do Certame, mas tendo sido realizada de forma diversa e após transcorridos vários meses da publicação do resultado do resultado final, há necessidade de intimação pessoal do candidato, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade e proporcionalidade, pois em contrário ficaria a critério da conveniência e oportunidade da administração, em desrespeitando a transparência e objetividade inerentes a realização do concurso público. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0005433-28.2013.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AAGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ
ADVOGADO: JOÃO LUIS BATISTA ROLIN DE CASTRO
APELADA: JAQUELINE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERRIRA DA SILVA
¿AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. FORMA DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL E TRANSCORRIDOS VÁRIOS MESES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para apresentar documentos necessários a nomeação e posse deve ocorrer na forma prevista no edital do Certame, mas tendo sido realizada de forma diversa e após transcorridos vários meses da publicação do resultado do resultado final, há necessidade de intimação pessoal do candidato, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade e proporcionalidade, pois em contrário ficaria a critério da conveniência e oportunidade da administração, em desrespeitando a transparência e objetividade inerentes a realização do concurso público. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.¿

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida em APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em seu desfavor por JAQUELINE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido e determinou a imediata convocação da impetrante para apresentar a documentação exigida para fins de nomeação e posse da candidata no cargo para o qual foi aprovada em concurso público professora de anos inicias - Zona Urbana.

Em decisão monocrática agravada essa Relatora consignou a negativa de seguimento da apelação, por ser manifestamente improcedente, na forma do art. 557 do CPC/73 (
por equivoco digitado como CPC/15
), sob o fundamento de que a previsão de acompanhamento dos avisos do Certame pelos candidatos através da publicação no quadro de avisos da Prefeitura de Goianésia não é razoável e não cumpre a finalidade de dar ciência aos candidatos aprovados moradores de outros Municípios sobre a convocação para apresentar documentos, assim como a publicação em Diário Oficial não supre tal irregularidade na espécie, face a inexistência de previsão no edital do Certame para vincular o candidato ao seu acompanhamento, ensejando a necessidade de intimação pessoal dos candidatos aprovados.

Contra a referida decisão insurge-se o agravante aduzindo que o edital do Certame estabeleceu em seu item 14.4 que era responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes ao concurso no quadro da Prefeitura de Goianésia do Pará, sem constar a previsão de intimação pessoal sobre a convocação para apresentar documentos, portanto, alega que seria responsabilidade dos candidatos acompanhar todo o tramite na do Certame na imprensa oficial, internet e sites do órgão realizador do concurso em questão, e que somente poderia haver relativização na regra caso houvesse publicação por tem exacerbado, o que não teria ocorrido com a convocação em menos de 10 (dez) meses do resultado, para se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e publicidade, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reforma da decisão agravada, ou, enfrentadas as matérias levantadas.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal do agravante não deve ser acolhida, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a alterar o posicionamento desta Relatora sobre a matéria em questão. Vejamos:

No caso concreto, restou consignado na decisão agravada que o Edital do Certame juntado à fl. 20, indica em seu item 14.4 que os candidatos deveriam acompanhar as publicações do concurso público através de divulgação no quadro de avisos da Prefeitura de Goianésia.

Tal previsão deixa evidente que a convocação dos candidatos para apresentação de documentação após o resultado final, com finalidade de nomeação e posse, deveria ser realizada por divulgação no quadro de avisos da Prefeitura de Goianésia.

No entanto, consta dos autos que houve publicação da convocação dos candidatos também através de publicação no Diário Oficial do Estado de 09.09.2013, conforme documento de fls. 21/23, ou seja, a própria administração municipal reconheceu que a previsão do edital não era razoável, pois realizou a publicação da convocação de forma diversa da prevista no edital, certamente, buscando dar ciência aqueles candidatos aprovados moradores de outros Municípios.

Nestas circunstâncias, forçoso é reconhecer que não é razoável a fixação de avisos na Prefeitura de Goianésia, na forma estabelecida no edital do Certame, muito menos é suficiente para dar ciência aos candidatos interessados moradores de outras localidades, que foram aprovados no Certame em questão.

Isto porque, não satisfaz o interesse público face a obrigatoriedade de transparência e objetividade inerentes aos atos dessa natureza.

Por outro lado, entendo que a publicação realizada no
Diário Oficial do Estado, em 09.09.2013 (fl. 21/23), não é hábil a suprir a irregularidade, tendo em vista que não se encontrava estabelecida no edital do concurso público, para vincular os candidatos ao acompanhamento desta forma.

Assim, forçoso é reconhecer que as convocações realizadas da impetrante não surtiram o efeito pretendido e seria necessária a intimação pessoal na espécie face a irregularidade da regulamentação estabelecida no edital, restando caracterizada a violação a direito liquido e certo da impetrante de obter ciência da sua convocação, para apresentar os documentos necessários à sua nomeação e posse, após aprovação em concurso público, pois a administração não estabeleceu no edital regras expressas, validas e razoáveis para tal finalidade, principalmente quando considerado que a convocação ocorreu vários meses após o resultado final., como admitido pelo próprio agravante.

Sobre a matéria temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

¿DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em

observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.¿
(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Daí porque, foi negado seguimento ao apelo, monocraticamente, por ser manifestamente improcedente, face os vícios consignados constatados relativos a convocação da agravada, na forma do art. 557 do CPC/73 (equivocadamente digitado como CPC/15).

Assim, entendo que não assiste razão ao agravante, pois a convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para apresentar documentos necessários a nomeação e posse deve ocorrer na forma prevista no edital do Certame, mas tendo sido realizada a convocação de forma diversa e após transcorridos vários meses da publicação do resultado do resultado final, há necessidade de intimação pessoal do candidato, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade e proporcionalidade, pois em contrário ficaria a critério da administração realizar a convocação, conforme sua conveniência e oportunidade, desrespeitando a transparência e objetividade inerentes a realização do concurso público.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o Voto.
Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Página de 6